Tribunal: TJMMG
Processo: 2000156-98.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA (ART. 255, “A”, “B” E “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR) - SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000156-98.2021.9.13.0000 Referência: 2000545-71.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 18/11/2021 Publicação: 01/12/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA (ART. 255, “A”, “B” E “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR) – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Rafael Henrique Ribeiro, impetrantes/advogados João do Nascimento e Paulo Henrique Ribeiro Gomes e autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada, mantendo a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Rafael Henrique Ribeiro, pelos ilustres advogados João do Nascimento e Paulo Henrique Souza Ribeiro, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que, na audiência de seu julgamento realizada no dia 09/09/2021, indeferiu o seu pedido para recorrer em liberdade, mediante aplicação de medidas cautelares. Extrai-se dos autos que o paciente, juntamente com outros denunciados, integrava uma estruturada organização criminosa denominada “Hexagrama”, liderada por Jonathan Magnun Peres, vulgo “Danone”, que atuava na exploração de jogos de azar, alocando máquinas caça-níqueis nas cidades de Nova Lima e Belo Horizonte, na região metropolitana. As tarefas nessa organização criminosa eram distribuídas entre os seus participantes, cabendo, especificamente, ao paciente, a responsabilidade de fornecer informações sigilosas sobre a realização de operações de combate ao jogo de azar na área de atuação de sua unidade policial, além de cooptar novos pontos para a instalação de máquinas caça-níqueis e apreender equipamentos pertencentes a grupos concorrentes, valendo-se de seu cargo público para atender aos interesses pessoais de Danone, tudo isto mediante o recebimento de valores indevidos, aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, cujo montante comprovado totalizou R$ 5.800,00 (cinco mil e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 oitocentos reais), (Evento 1 - DENUNCIA1 - fls. 17/18, 23 e 40/41 dos Autos n. 2000453-30. 2020.9.13.0004). Narram os autos que, na audiência de julgamento do dia 09/09/2021, o colendo Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 4ª AJME aplicou ao paciente a pena definitiva de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pelo cometimento dos crimes previstos no art. 2º, § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/2013 e no artigo 308, § 1º, do Código Penal Militar (CPM), bem como 03 (três) meses de prisão simples, pelo cometimento da contravenção penal prevista no art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/41, na forma do art. 79 do CPM. Como fundamentos legais para esta ação de habeas corpus, foram apontados os incisos LXI, LXV, LXVI e LXVIII do artigo 5º e o inciso IX do art. 93, todos da Constituição Federal de 1988, tanto quanto os arts. 466 e 467, alínea “c”, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Em apertada síntese, os impetrantes requereram a liberdade provisória do paciente, argumentando, para tanto, que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal, ante a ausência de fundamentação da decisão que manteve sua prisão preventiva após o julgamento. Frisaram que a pena aplicada em cada um dos delitos ficou no seu mínimo legal, devido à primariedade e aos bons antecedentes do paciente, à valoração positiva de sua personalidade e conduta social, bem como ao reconhecimento de todas as circunstâncias judiciais favoráveis à aplicação da pena no seu patamar mínimo. Apesar disso, disseram que a autoridade apontada como coautora, sem a devida fundamentação quanto a necessidade, atualidade e contemporaneidade dos fatos ensejadores da manutenção da prisão cautelar, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Apontaram desrespeito da autoridade coatora em relação à provisionalidade, de vez que não mais subsiste o requisito do periculum libertatis, para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Tomaram por inidônea a decisão hostilizada, devido ao subjetivo fundamento de menção à lesão aos princípios reitores da PMMG, no âmbito da ordem disciplinar militar, ao risco para a ordem pública e ao prejuízo para a apuração. Trouxeram aos autos jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) contrária ao que chamaram de antecipação de pena, a qual entenderam alinhada à tese defensiva, representada pelo RHC 137.405/GO, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 24/02/2021. Sinalizaram violação ao princípio da isonomia, conquanto, se tenha concedido aos demais réus, pela autoridade coatora, o direito de apelar em liberdade, mesmo aqueles com penas superiores às do paciente, o que entendem como sendo desproporcional. Assentaram que a mudança de fase processual resulta em esgotamento de alguns dos argumentos anteriormente apresentados para a decretação da preventiva, bem como esvaziamento de seus requisitos, o que fora demonstrado pela própria autoridade coatora, ao conceder o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 direito de recorrer em liberdade a vários militares com condições judiciais desfavoráveis, o que fere os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da isonomia entre os corréus. Ponderaram que o Juízo sentenciante, ao negar ao réu o direito de recorrer em liberdade, não mencionou qualquer circunstância concreta dos autos que evidenciasse a acentuada reprovabilidade da conduta perpetrada ou a sua elevada periculosidade. Com extensa e confusa fundamentação, exposta em longas páginas de sua petição inicial, argumentaram quanto a possível violação da cadeia de custódia, que teria levado o paciente a uma condenação com pena privativa de liberdade, a partir da utilização de provas ilícitas, fato que, segundo sua compreensão teria configurado o constrangimento ilegal. Os impetrantes requereram a concessão da medida liminar inaudita altera pars, sob o argumento de que se encontram presentes os pressupostos necessários para seu deferimento, consubstanciados no fumus boni juris e no periculum in mora. Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do presente habeas corpus, requerendo, ainda: - a concessão da ordem liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, evitando-se assim que essa prisão ilegal continue a surtir seus efeitos, causando danos irreparáveis à sua liberdade de locomoção, ante o esvaziamento dos fundamentos que decretaram a prisão preventiva, assegurando-se ao paciente, com extensão aos demais corréus, o direito de responder à ação penal em liberdade, até que se esgote a prestação jurisdicional pelas instâncias ordinárias; - a nulidade absoluta do processo criminal em estudo, ante a utilização de provas ilícitas, em decorrência da quebra da cadeia de custódia da prova, a imediata liberdade do paciente, como forma de cessar o constrangimento, e, consequentemente, a concessão da ordem de habeas corpus, com o fim de anular a sentença e o desentranhamento do Ofício 297- GCOC dos autos, nos termos do art. 157 do CPP; - a notificação do Juízo primevo apontado como autoridade coatora, para que preste as informações no prazo legal. No mérito, pediram a definitiva concessão da ordem de habeas corpus, mantendo-se solto o paciente até o trânsito em julgado da ação penal de origem. Alternativamente, pediram a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 e seguintes do CPP, tais como o monitoramento eletrônico; o dever de comunicar a este Douto Juízo o endereço atualizado, bem como constar na intranet PM; não se ausentar da 1ª, 2ª e 3ª RPM; não manter contato com os demais réus deste processo, bem como com os civis também processados pelos mesmos fatos deste feito, seja de maneira física, virtual ou por meio de aplicativo de mensagens (WhatsApp); não ter acesso ao sistema PMMG, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 local/função, de permissão de acesso à área exclusivas ou restritas, bem como acesso ao REDS e SIRH, dentre outras medidas cautelares que Vossas Excelências julgarem necessárias. Com a decisão do Evento 8, indeferi o pedido liminar e determinei que se oficiasse ao MM. juiz de direito titular da 4ª AJME, para que pudesse prestar as informações que julgasse pertinentes e, após, que se desse vista dos autos à eminente procuradora de justiça que atua junto a este Tribunal, visando a obtenção de seu parecer. Com as informações lançadas no Evento 13, vieram aos autos a ata da audiência realizada no dia 09 de setembro de 2021 e a respeitável sentença penal condenatória prolatada pelo colendo CEJ. Nas suas informações, o magistrado esclareceu sobre o contexto probatório dos autos, que foram suficientes para demonstrar que o paciente tinha plena ciência e compreensão de que estava aderindo a uma organização criminosa complexa, constituída por policiais militares, policiais civis e civis, especialmente, pelo líder da OrCrim, Jonathan Magnum Peres, vulgo Danone, para auferir lucros, satisfazendo, portanto, o requisito legal exigido pelo art. 1º, §1º, da Lei n. 12.850/2013. Reportou-se, ainda, ao fato de o paciente ter-se corrompido no exercício de sua função pública de policial militar, nos exatos termos do art. 308, §1º, do CPM e, por fim, quanto ao entendimento do CEJ no que respeita à pratica da contravenção penal descrita na denúncia, de exploração de máquinas caça-níqueis, uma vez que o paciente possuía, ele próprio, pontos e máquinas dos referidos jogos de azar. No Evento 17, foi lançado o parecer da eminente procuradora de justiça atuante junto a este Tribunal, Drª Elba Rondino, que pugnou pela denegação desta ordem de habeas corpus, com a consequente manutenção da prisão preventiva do paciente, ancorada em robustos e sólidos argumentos. É o relatório do que julguei necessário. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conforme relatado, esta ação de habeas corpus foi impetrada pelos doutos advogados João do Nascimento e Paulo Henrique Souza Ribeiro, em favor do paciente Rafael Henrique Ribeiro, buscando revogarem a decisão prolatada pelo colendo Conselho Especial de Justiça (CEJ) da 4ª Auditoria de Justiça Militar estadual (AJME), indeferitória de seu pedido para recorrer em liberdade, formulado em seguida à prolação da sentença na audiência de julgamento do dia 09 de setembro de 2021, que o condenou nos Autos n. 2000545-71.2021.9.13.0004, a uma pena definitiva de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, sem direito ao Sursis. Eminentes desembargadores, depois de ler, atentamente, a respeitável sentença que veio aos autos no Evento 13, com as TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 informações prestadas pela autoridade apontada como coatora e o sempre lapidar parecer elaborado pela eminente procuradora de justiça Drª Elba Rondino, acostado no Evento n. 17, ainda analisei novamente os autos, revisitando, sobremodo, a peça inaugural, podendo afirmar, sem qualquer dúvida razoável, que não assiste razão aos doutos defensores quanto aos pleitos que apresentaram. Ao contrário do alegado, a respeitável sentença prolatada, segundo a minha compreensão, está fundamentada de forma suficiente e satisfatória, não merecendo qualquer reparo, sendo improcedente, portanto, a alegada ofensa ao mandamento do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, julgo de relevo a transcrição de algumas das partes que sustentaram a decisão guerreada e nas quais busquei amparo para proferir o meu voto neste julgamento: [...] O Cb PM Rafael Henrique Ribeiro, consta na lista de “propina”, compilada pelo Ministério Público como “PM Contagem”, atribuindo-lhe o recebimento mensal de R$500,00 (quinhentos reais). A associação criminosa restou comprovada, uma vez que, pelas provas dos autos, o Cb PM Rafael Henrique Ribeiro de forma deliberada e reiterada informava ao líder da OrCrim, quando seriam deflagradas as operações policiais. Como se vê no Evento 1, DOC 47, pág. 10, IMAGEM 9, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0004 no dia 15/08/2017, o Cb PM Rafael Informa para Danone, líder da OrCrim, a deflagração de operação policial de combate a jogos de azar, vide o diálogo abaixo: Cb PM Rafael Henrique: Amanhã tem operação Danone: em qual região? Cb PM Rafael Henrique: Epa pai Cb PM Rafael Henrique: Toda Danone: blz chefia ! Danone: sabe me informar q horas termina? Danone: minha interne muito ruim Danone: não dá pra fazer ligação de vídeo não Cb PM Rafael Henrique: Não sabe horas Segundo as investigações promovidas pelo Gaeco, verificou-se que no dia 28/08/2017, Danone envia mensagem para o Cb PM Rafael solicitando orientação para abrir as lojas, tendo o Cb PM Rafael respondido que sim, conforme Evento 1, DOC 48, pág. 1, IMAGEM 11, da medida cautelar nº 200407-41.2020.9.13.0004, in verbis: Cb PM Rafael Henrique: Operação geral em contagem a partir das 13 Danone: blz Danone: vou mandar fechar Danone: vlw Danone: opa... bom dia chefia ! Danone: Tudo bem ? Danone: como está hj ? Danone: pode abrir normal Cb PM Rafael Henrique: S e vc Cb PM Rafael Henrique: Tá sim Cb PM Rafael Henrique: Hoje estamos de folga todo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Verifica-se claramente que o réu integrava ativamente a OrCrim, chefiada por Jonathan Magnum Peres, Danone, monitorando as atividades internas no 39º BPM, subsidiando e informando para a organização criminosa as operações policiais que seriam desencadeadas, tudo isso com frequência e regularidade. A IMAGEM 12, Evento 1, DOC 48, pág. 2, da medida cautelar nº 200407-41.2020.9.13.0004, estampa ocorrência policial no dia 28/08/2017 atinente a repressão às máquinas caça-níqueis. No dia 04/09/2017, o Cb PM Rafael Henrique avisa à Danone que terá uma operação policial a partir das 14horas, confira IMAGEM 13, Evento 1, DOC 48, pág. 3, da medida cautelar nº 200407-41.2020.9.13.0004. Cb PM Rafael Henrique: Amanhã geral a partir de 14 Danone: opa... boa noite amigo ! blz... obrigado pelo aviso Cb PM Rafael Henrique: ((emoji mão com sinal de positivo)) [...] Logo, a alegação se mostra improcedente. E, nesse ponto, ainda que sem pretensão de adentrar-me ao mérito da ação penal de origem, o que não é próprio neste momento processual, tenho que, para além de não vislumbrar a falta de fundamentação reclamada, devo chamar a atenção para a real e profunda gravidade dos fatos que foram julgados. Aqui, é como se a Instituição estivesse dormindo com o inimigo ao lado. O próprio policial militar com atribuição legal para prevenir e reprimir a criminalidade na área de atuação de sua Unidade, se presta ao papel ignóbil de se vender e trair a Instituição, a sociedade e seus próprios irmãos de farda, por quaisquer R$500,00 (quinhentos reais) mensais, e entregar, sem qualquer cerimônia e com a maior desfaçatez, todo o planejamento elaborado, cuidadosamente, pelo Comando de sua Unidade, por vezes repetidas, frustrando o trabalho de toda a tropa, que se lançava ao terreno para não encontrar nada de irregular, já que tais irregularidades tinham sido, momentos antes, escondidas pelo próprio policial militar infiel, e que figura como paciente nestes autos. Aqui se está diante de atitude criminosa inaceitável sob todos os aspectos, dada a repulsa que causa a todos, em especial, aos bons policiais militares, que não se vendem por nada, mas que são forçados a terem em seu convício pessoas com tais comportamentos reprováveis. Senhores magistrados, não vejo como desconhecer, do ponto de vista da letra fria da lei, a alegada primariedade, os bons antecedentes e a valoração positiva da personalidade e conduta social do paciente, bem como o reconhecimento de todas as circunstâncias judiciais que terminaram por ser favoráveis à aplicação da pena no seu patamar mínimo. Tais fatores, contudo, não podem ter, como pretendem os impetrantes, o condão de afastar a gravidade da conduta delitiva e contravencional praticada pelo paciente, e que o elevaram a um patamar diferenciado em relação aos outros condenados na mesma ação penal, representada por sua consciente e deliberada investida na criminalidade como explorador da atividade contravencional (exploração de máquinas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 caça-níqueis), associando-se a outra organização criminosa, inclusive, conforme restou cabalmente comprovado nos autos. As partes da sentença que serão transcritas a seguir revelam, claramente, a intenção do paciente de vender ao Danone parte das máquinas caça-níqueis que integrava o seu parque criminoso, em sociedade com outro contraventor de nome Vagner. Vejam-se: [...] Desume-se pelas informações colhidas, que o Cb PM Rafael Henrique não apenas integrava a OrCrim, chefiada por Jonathan Magnum Peres, mas também possuía “propriedade” de outros pontos de exploração de máquinas caça-níqueis em parceria com outras organizações criminosas, dentre elas, a do contraventor apontado como Vagner. O Cb PM Rafael Henrique possuía profundo envolvimento com o submundo das organizações criminosas dedicadas a exploração de jogos de azar, não atuava como os demais corréus envolvidos na operação hexagrama, que restringiam a sua participação e envolvimento no âmbito de uma única OrCrim, na verdade, o Cb PM Rafael Henrique Ribeiro, possuía um “eixo de conexão” com outras organizações criminosas, coordenando a atuação das OrCrims em um mesmo território, evitando conflito entre ambas. (Negritei). Portanto, o réu, tem uma atuação destacada em relação aos demais policiais militares envolvidos com máquinas caça-níqueis. A contextualização acima é detectável no conteúdo da IMAGEM 31, Evento 1, DOC 49, pág. 4, da medida cautelar nº 2000407-41.2020.9.13.0002, in verbis: Danone: então as lojas no qual vc me passou os endereços, não tenho interesse nelas por hora não Danone: mais tenho em outras q tbm está na sua área e v ainda não tem cv Danone: obs: quero tbm a loja do Cartório Danone: na qual vc tem cv com o Vagner Danone: olha aí um valor é me avisa q negociamos Danone: se for do seu interesse CB PM Rafael Henrique: Me fala as outras tirando a do Wagner Na sequência, Danone envia uma lista de endereços do interesse da OrCrim para o Cb PM Rafael Henrique, ressalta-se que o Cb PM Rafael Henrique informa que dois endereços são “dos meninos”, indicando claramente a coordenação que exercia entre organizações criminosas da exploração de máquinas caça-níqueis, veja resumo da conversa: Resumo da conversa (Evento 1, DOC 49, pág. 5) Danone envia uma lista de endereços que o interessa para Rafael e pergunta o que pode ser feito. Em resposta, Rafael fala que, na Rua Jequitibás e na Rua Jose Faria da Rocha, não dá, pois são dos “meninos” ((pessoas não identificadas)), mas fala que os outros estão liberados. Danone fala que “”os outros endereços são nossos então”. No dia 08/11/2017, Danone envia para o Cb PM Rafael Henrique todos os bairros que estavam sob seu domínio e que iriam “pular” em todos os bares. Resumo da Conversa (Evento 1, DOC 49, pág 8) Danone solicita que Rafael anote todos os Bairros que estejam sob seu domínio e acrescenta que irão “pular” em todos os bairros. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A conversa acima, nitidamente demonstra a expansão da organização criminosa “à força”, revelando o domínio territorial típico de milícias. [...] Nenhuma dúvida quanto a que o paciente tenha adotado conduta diferenciada em relação a outros militares envolvidos na organização criminosa, não sendo razoável, portanto, a alegação de ofensa aos princípios da isonomia, da proporcionalidade e da razoabilidade, com a decisão de mantê-lo preso, mesmo após o julgamento, enquanto que outros corréus lograram recorrer em liberdade. Conforme relatado, os impetrantes, por meio de um discurso longo e muito rico em detalhes, ainda deram volume considerável à sua peça inaugural, no afã de se atribuir eventual nulidade ao processo, em razão de suposta ilicitude das provas que teriam, segundo sua percepção, respaldado o decreto condenatório, estas que teriam sido colhidas mediante violação da cadeia de custódia. Pedindo as devidas vênias aos impetrantes, não tomarei em conta tais argumentos, na medida em que estou me alinhando, integralmente, à posição adotada pela eminente procuradora de justiça Drª Elba Rondino, para considerar que os impetrantes se valeram da via de habeas corpus para requerer, de maneira totalmente indevida, o reconhecimento da nulidade das provas produzidas nos autos principais. Outrossim, conforme se extrai da sentença hostilizada, os diálogos obtidos a partir dos aparelhos de telefone celular apreendidos com o Líder Jonathan Magno Peres não constituem o único meio de prova dos autos. Vejam-se: [...] Vale lembrar que, as provas dos autos não se basearam apenas em prints de conversas entre o acusado e o líder da OrCrim, os fatos e os conteúdos das mensagens representam e indicam a existência real do policial militar mencionado, Cb PM Rafael Henrique Ribeiro com RG, CPF, qualificação e endereço e etc. Os locais mencionados, correspondem a área de articulação do 39º BPM, Batalhão ao qual pertence o Cb PM Rafael Henrique Ribeiro. Portanto, há uma correlação e correspondência do policial militar acusado, com os seus dados pessoais, segundo a sua classificação na PMMG e o local de atuação e responsabilidade territorial do 39º Batalhão, segundo a articulação real da PMMG. Portanto, entendeu o CEJ/PM pela lisura da prova, não havendo que falar em nulidade, violação da cadeia de custódia, nem mesmo necessidade de exame pericial para validação das provas, motivo pelo qual o CEJ/P passa pelas preliminares. [...] E já me encaminhando para o final, vejo que ainda é relevante trazer à baila os trechos a seguir, extraídos do sempre bem abalizado parecer da eminente procuradora de justiça, que sustentará, extreme de qualquer dúvida, a necessidade de manter a prisão preventiva do paciente, em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 razão dos fatos que o fazem diferenciado em relação aos demais policiais militares envolvidos. Vejam-se: [...] Pois bem, pelo que se percebe, além de se valer da via de habeas corpus para requerer, de maneira totalmente indevida, o reconhecimento da nulidade das provas produzidas nos autos principais (evento 1 - INIC1 - fls. 08/31 destes autos), os impetrantes visam obter a liberdade do paciente sob o argumento de que a decisão que manteve a prisão preventiva após o julgamento não foi devidamente fundamentada (evento 1 - INIC1 - fls. 03/08), o que constitui alegação, no mínimo, injusta. Isso porque, da simples leitura da sentença condenatória proferida em desfavor do paciente, nota-se que o principal motivo que levou o Conselho Especial de Justiça, não o Juiz da 4ª AJME, a manter a segregação cautelar do réu Rafael foi o fato de que ele “não apenas integrou a organização criminosa, mas também dispunha de locais com ‘pontos’ de máquinas caça-níqueis, denotando desenvoltura e desembaraço em lidar com outras Orcrims dedicadas ao ramo de exploração de jogos de azar” (evento 13 - SENT3 - fls. 25), o que, sem dúvida alguma, é fundamento mais do que suficiente para justificar o encarceramento, considerando que, caso seja colocado em liberdade, sua atuação não se limitará à continuidade dos fatos analisados nos autos principais, abrangendo, também, a obtenção de vantagens ilícitas com a exploração direta de máquinas caça-níqueis. Com isso, restando comprovado que cada um dos policiais militares envolvidos exercia algum tipo de influência específica nas práticas delitivas perpetradas pelo grupo, não se pode admitir que a decisão que determinou a soltura de um réu seja automaticamente estendida aos demais, já que a constatação da periculosidade de cada um deles envolve a análise de condutas praticadas individualmente, ainda que no mesmo contexto da organização criminosa, sendo certo que alguns acusados atuaram de forma mais ativa do que outros, o que motivou, inclusive, o desmembramento do feito principal em relação à maioria. Desta forma, a segregação cautelar continua sendo necessária, haja vista que a liberdade do réu Rafael, à luz de toda a prova produzida e principalmente agora que já foi proferido decreto condenatório, ainda representa severa ofensa à garantia da ordem pública, pois, estando em liberdade, certamente voltará a exercer as antigas funções em favor da organização criminosa, atentando contra os princípios das hierarquia e disciplina militares e, em consequência, desmoralizando a instituição da Polícia Militar. (Negritei). [...] Por essas razões, estou convencido da necessidade de se manter a prisão preventiva do paciente, sob pena de se pôr em risco a ordem pública, os valores e os princípios reitores da PMMG no âmbito da ordem disciplinar militar, na medida em que a liberdade do paciente o levará, inapelavelmente, à continuidade das atividades delitivas que praticava, dado o caráter de proprietário de máquinas caça-níqueis instaladas na região de seu domínio. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Por todas essas razões, ratifico a decisão que proferi no Evento 8 e denego a ordem impetrada, mantendo a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente Rafael Henrique Ribeiro. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de novembro de 2021. Desembargador James Ferreira Santos Relator